Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. ALUGUEL. PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECIBO. IRRELEVÂNCIA. QUITAÇÃO. BOA-FÉ.

1. A comprovação de pagamento de aluguel realizado em dinheiro sem recibo, por documento e testemunha, afasta a relevância da alegação de ausência de recibo.

2. Com base no princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, deve ser declarada inexigível a cobrança de valores, ante a quitação dos aluguéis devidamente comprovada.

3. Recurso conhecido e desprovido.